Tribunal: TJBA
Processo: 2001330-09.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001330-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: JOELSON LUDOVICO DE SOUSA

Advogado(s):FABIO DE SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DATA-BASE A SER CONSIDERADA PARA BENEFÍCIOS
. PRIMEIRA PRISÃO.

DETRAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
OU DE NOVO DELITO
. PERÍODO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO COMPUTADO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA.
PRECEDENTE DO STJ (AGRG NO ARESP N.º 1895580 MG 2021/0162581-0, JULGADO EM 14/09/2022).
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo em Execução interposto p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra a decisão
interlocutória
proferida pelo
MM.
Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que,
no bojo do processo de execução (2003147-45.2024.8.05.0001) da pena infligida a JOELSON LUDOVICO DE SOUSA, (F
á
bio
d
e Souza
d
a Silva – OAB/BA 56.891), considerou como data-base o momento em que a primeira prisão
(
preventiva
)
foi efetuada,
qual seja 27/03/2019, e não a data em que ocorreu o cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da sanção privativa de liberdade, 21/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
a seguinte
quest
ão
em discussão: (i) definir se é cabível
fixar o dia da primeira prisão como data-base para os benefícios da execução,
quando: a) o tempo de prisão cautelar não foi detraído; (b) se faz a ressalva de que o tempo em que o penitente se encontrava em liberdade
provisória
não está sendo computado como pena cumprida; (c) não houve cometimento de novo delito, nem de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
presente demanda guarda estrita semelhança com o precedente do STJ, de relatoria do Min. ROG
É
RIO SCHIETTI CRUZ: o AgRg no AREsp n.º 1895580 MG 2021/0162581-0, Julgado em 14/09/2022, pela Sexta Turma. Naquele julgado, a Corte Cidadã entendeu que, caso o Juízo sentenciante não realize a detração, postergando tal cálculo para a fase de execução da pena, é possível que o Juízo da Execução adote como data-base para fins de progressão de regime a data da primeira prisão – desde que, logicamente, os períodos de soltura (gozo de liberdade provisória) não sejam reconhecidos como efetiva reclusão, para nenhum fim.

4.
E
m precedente
s
recente
s
desta Colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do TJBA, decidi
ram
-se caso
s
semelhante
s
,
“com o improvimento do Agravo em Execução interposto pelo órgão ministerial, e a consequente manutenção da decisão do Juízo primevo que considerou como data base o momento em que a primeira prisão foi efetuada, uma vez que não havia notícia de falta grave nos autos, nem havia sido realizado o cálculo da detração durante a ação penal de conhecimento (TJBA, Agravo em Execução nº 8023413-51.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Julgadora, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 30/04/2024). XII – Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO
”.
(TJBA,
Agravo em Execução nº 8027200-88.2024.8.05.0000,
Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA,
Julgado em 21/05/2024).

5.
N
o presente caso concreto, constata-se que: a)
no atestado de pena, consta, como “pena total”, 2
4
anos e 9 meses
de reclusão
, que corresponde
à
sanção infligida pela Sentença, sem o
cálculo da detração
;
b) não há notícia de cometimento de falta grave pelo Agravado; c) o Juízo da execução ressaltou, na decisão
que manteve o édito vergastado
, que “
o tempo no qual o penitente se encontrava em liberdade não está sendo computado como pena cumprida, consoante dados da implantação do processo no SEEU;
(...)
está sendo considerada a pena total aplicada ao apenado, mas sendo reconhecido o tempo de prisão provisória como pena privativa de liberdade cumprida
”.
Analisando de forma mais detalhada
o atestado de pena
(emitido em 12/12/24)
,
observa-se que
a data base é o dia
27/03/2019
,
data da primeira prisão do Agravado,
quando este foi
preso preventivamente
. No referido atestado, há também as informações de que não foi realizado o cálculo da detração, de que já foram cumpridos
2 anos, 2 meses e 14 dias
,
e de que houve
3 anos, 6 meses e 4 dias
de interrupção
– do que se extrai, numa conta simples de subtração, a conclusão de que o período de gozo de liberdade provisória não foi computado como tempo de cumprimento de pena.

6.
O
Juízo da Execução
ponderou
c
om acerto que “
a Lei de Execuções Penais deve ser aplicada e interpretada sempre da forma mais favorável aos condenados e, por isso, não se deve em sede de execução penal considerar para fins de cálculo a data da última prisão para todas as situações indistintamente, pois isso implicaria a modificação da data-base para aqueles que não cometeram novos delitos ou faltas graves, ensejando prejuízos injustificáveis aos sentenciados, mormente como no caso dos autos onde o apenado não deu causa à demora do Poder Judiciário para julgar o seu processo e efetivar a sua prisão definitiva
”, frisando, ao final de sua decisão, que “
o tempo no qual a penitente se encontrava em liberdade não está sendo computado como pena cumprida, consoante dados da implantação do processo no SEEU
”.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

7.
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento
:

“
É
cabível
fixar o dia da primeira prisão como data-base para os benefícios da execução,
quando: a) o tempo de prisão cautelar não foi detraído; (b) se faz a ressalva de que o tempo em que o penitente se encontrava em liberdade
provisória
não
será
computado como pena cumprida; (c) não houve cometimento
de novo delito, nem de falta grave”.

Dispositivos relevantes citados
:

art. 112 da Lei de Execução Penal; art. 42 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp: 1895580 MG 2021/0162581-0,
Sexta Turma,
Relator: Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/09/2022;
TJBA,
Agravo em Execução
nº 8023413-51.2024.8.05.0000,
Primeira Câmara C
riminal, Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 30/4/2024;
TJBA,
Agravo em Execução nº 8027200-88.2024.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA,
Julgado em 21/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo em Execução
nº
2001330-09.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Agravado,
JOELSON LUDOVICO DE SOUSA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a decisão combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06